Tribunal: TJSP
Processo: 1001868-92.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos, aparelhos ou tratamentos. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos, aparelhos ou tratamentos. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de tratamento fere o direito subjetivo material à saúde. Aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento, em 25/04/2018, do Recurso Especial no 1.657.156 (Tema 106). Apelado que comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
MULTA DIÁRIA.
Hipótese em que não comporta redução o valor da multa diária, um vez que foi razoavelmente quantificada em R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), assim como a mesma foi arbitrada visando a obtenção do efeito coercitivo, de modo que, se houver a redução do valor, a medida se torna inócua por não atingir a sua finalidade ínsita.
Sentença mantida.
Recurso não provido.